Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-77.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca. Corrupção de menor. Circunstâncias do crime. Causa de aumento. Bis in idem.
1 – No crime de roubo, havendo mais de uma causa de aumento da pena, possível seja uma delas usada como circunstância judicial desfavorável, e as demais, na terceira fase, conforme entendimento consolidado do e. STJ.
2 - Não há bis in idem na condenação por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e por crime de corrupção de menor, pois as condutas são autônomas e atingem bens jurídicos distintos.
3 – Apelação não provida.